Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Apelação cível. Liquidação de sentença em autos apartados: inadmissibilidade, considerando-se que o capítulo condenatório ao pagamento em dinheiro é exclusivamente ilíquido, não se constatando, portanto, o dualismo de que trata o CPC 509, § 1o. No caso, a liquidação deve processar-se nos autos em que exarada a sentença.